Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO MÉDICO. CUSTEIO. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilização de hospital da rede privada de saúde por suposto erro médico causado por profissional de seu quadro clínico demanda dilação probatória, em razão da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e a falha na prestação do serviço.
2. Agravo de instrumento desprovido.